Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716969-74.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARIZE ROCHA LIMA EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO FERREIRA ALVES contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 58106208, que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação do dano moral deduzido pela parte autora (embargante), com a consequente redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 59068368, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, ao fundamento de que o cumprimento da liminar se deu após 3 (três) meses após a negativa de administrativa do plano de saúde, violando a dignidade da pessoa do embargante. Pondera que a lesão ao direito da personalidade advém das consequências advindas do ato ilícito perpetrado pelo embargado, somados à criticidade do quadro de saúde do embargante, razão pela qual entende ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ainda que em valor inferior ao fixado na origem. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de maio de 2024 às 16:25:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora